Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701324-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: ABILIO DIOGO DE SOUZA DECISÃO JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução que move contra ABÍLIO DIOGO DE SOUZA, no seguinte teor: “Indefiro os pedidos "a", "b", "e", "f" e "g", pelos motivos já expostos na decisão de ID 32692813. Indefiro também os pedidos "c" e "d", pois tais pesquisas já foram realizadas anteriormente e não contribuíram para a satisfação da obrigação e a parte exequente não comprovou a alteração da situação econômica da parte executada. Indefiro o pedido "h", posto que a empresa não consta do polo passivo. À Secretaria para exclusão de ANDRADE E SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME do polo passivo, conforme determinado anteriormente. Indefiro o pedido "i". Tenho o entendimento, que é acorde ao da jurisprudência majoritária, no sentido de que cabe ao autor promover todos os esforços no sentido de encontrar o réu. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, o que atende o disposto no artigo 256, §3o, do CPC, as quais não foram exitosas. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos é prática comum em centenas de outros feitos. Cabe observar, primeiro, que em quase nenhum há a efetividade desejada, posto que quem deve em regra não atualiza dados (como se observa nos sistemas eletrônicos acima), e, segundo, que não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará na sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento de um servidor para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ademais, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido por todos os Juízos acarretará também na obrigação dos órgãos destinatários de destacar um grupo de servidores para o atendimento das solicitações de todos os Juízes do DF, quiçá do país, em evidente prejuízo de suas finalidades específicas. Quanto ao pedido "j", a fim de evitar medidas despiciendas e protelatórias, intime-se a parte autora para indicar a verossimilhança do endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Caso haja a comprovação do endereço ou a sua reiteração, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, uma vez que, conforme o art. 82 do CPC, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Em seguida, intime-se a parte autora a efetuar o pagamento das custas. Com o pagamento, renove-se a diligência no local indicado. Após, os autos serão suspensos, com base no art. 921, III, CPC.” Em relação às medidas que a agravante-exequente postula em antecipação da tutela recursal (alíneas “a” a “i”, id. 13805581, pág. 19), há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que obsta a concessão, liminarmente, §3o do art. 300 do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora